Tribunal: TJES
Processo: 5024389-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024389-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ISABELA ASSIS DE ARAUJO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM VERBA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALEGA A AUTORA QUE OS VALORES TRANSFERIDOS PARA SUA CONTA, REFERENTES ÀS VERBAS ALIMENTÍCIAS DE SUA FILHA MENOR, FORAM ARBITRARIAMENTE, CONFISCADOS PELO REQUERIDO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMO FINANCIADO NO VALOR DE R$660,03, POR NOVE MESES, DE JANEIRO DE 2019 ATÉ SETEMBRO DE 2019. PLEITEIA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO-REQUERIDO NO BENEFÍCIO ALIMENTAR DA PARTE AUTORA, A RESTITUIÇÃO À PARTE REQUERENTE DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, JÁ EM DOBRO, NO VALOR DE R$ 11.880,54, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ONDE REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, VEZ QUE A CONTA INFORMADA PARA DESCONTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO FOI A MESMA EM QUE ERAM DEPOSITADAS AS VERBAS ALIMENTÍCIAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PARTE AUTORA EFETUOU A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, NO QUAL OS DESCONTOS SERIAM EFETUADOS NA CONTA CORRENTE INFORMADA POR ELA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM QUE A INSTITUIÇÃO FORA DEVIDAMENTE ALERTADA ACERCA DA NATUREZA DO CRÉDITO. ADEMAIS, HAVERIA ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE AUTORA AO OBTER UM VALOR EM EMPRÉSTIMO A SER DEDUZIDO EM SUA CONTA E NÃO DESEJAR HONRÁ-LO, MESMO DISPONDO DE VALORES QUE SE CONFUNDEM EM SUA CONTA BANCÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.